Tribunal: TJDFT
Processo: 0734991-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734991-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA AGRAVADO: LAIRTON FERNANDES MIRANDA II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0032585-77.2016.8.07.0001) que determinou o cancelamento da penhora sobre quinhão do imóvel em decisão cujos fundamentos transcrevo em parte:: Trata-se de processo com três cumprimentos de sentença: Luis Augusto contra Lairton Fernandes (ID 33828312), Lairton Fernandes contra Alexandre e Eclésio (ID 35197575) e Leonardo contra Alexandre e Eclésio (ID 59560848). Na execução movida por Luis Augusto em face de Lairton foi realizada a penhora da quota parte do devedor sobre o apartamento n.o 304, do Bloco "K", da Superquadra Norte 111 (cento e onze), matrícula n.o 28637 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis (ID 79416627), correspondente a 10% sobre o imóvel, conforme decisão de ID 78500237. O réu Lairton requer a retirada da constrição, alegando impenhorabilidade pelo fato de o imóvel ser bem de família. Apresenta cópia de decisão proferida no processo no 0742669-57.2020.8.07.0001, em tramitação na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que a impenhorabilidade do bem em questão foi reconhecida e requer sua utilização nestes autos como prova emprestada. Intimado, o autor alega que a penhora não se deu sobre o imóvel, mas sobre os direitos hereditários que recaem sobre o imóvel: (...) Argumenta que houve preclusão para discussão em questão: (...) Afirma que a decisão proferida em outro processo não possui relevância: (...) Aduz que não há irregularidade na penhora: (...) É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação à alegação de preclusão temporal, parece-me que, realmente, essa existe. Se a parte não alega a impenhorabilidade no momento oportuno questão resta preclusa. Adoto, assim, o seguinte entendimento: "A impenhorabilidade é um direito do executado, que pode ser renunciado se o bem impenhorável for disponível. Se a impenhorabilidade é disponível, não pode ser considerada como regra de ordem pública. Considerar uma regra como de ordem pública e, ao mesmo tempo, renunciável, é pensamento que contraria a lógica jurídica. (...) Por uma questão de eficiência, pode o órgão jurisdicional controlar a validade da penhora que recaiu sobre bem impenhorável. Sucede que esse poder somente pode ser exercido até a manifestação do executado, a quem efetivamente interessa a observância da regra. Como visto, se o executado não arguir o defeito da penhora, há preclusão, sempre que o bem penhorado for disponível." (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Volume 5. 7a Ed. Jus Podivm, 2017, Págs. 805/808) Contudo, o entendimento dos tribunais caminha no sentido de que a matéria é de ordem pública, que não tendo sido ainda objeto de discussão, pode ser apreciada em qualquer momento, não estando sujeita à preclusão. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT sobre a matéria: (...) Assim, conheço da questão. O art. 372, CPC, admite a utilização da prova emprestada caso seja observado o contraditório. No caso, como as partes do processo indicado são as mesmas, o credor teve seu direito ao contraditório garantido na produção da prova naqueles autos, além de ter tido a oportunidade de se manifestar também neste processo. Assim, tendo em vista que o credor não refuta a alegação de que o apartamento serve de moradia ao devedor e, considerando a ausência de provas em sentido contrário, deve o imóvel em questão ser considerado bem de família, logo, impenhorável, de acordo com o art. 1o da Lei n.o 8.009/1990. Ante o exposto, acolho o pedido do réu para desconstituir a penhora de ID 79416627. Expeça-se ofício ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis solicitando a baixa do registro. Intime-se o autor para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão (art. 921, CPC). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a intempestividade da exceção de pré-executividade, razão pela qual resta preclusa a penhora efetivada sob o quinhão do imóvel. Afirma a irrelevância de decisão prolatada em outro processo que reconheceu tratar-se de bem de família, porquanto, segundo verbera, a penhora não recaiu sobre o imóvel mas sobre quinhão do imóvel. Vindica, ainda, que o devedor não comprovou a unicidade do imóvel a habilitá-lo com bem de família. Reitera se trata de execução de honorários de sucumbência os quais são dotados de natureza alimentar. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Preparo constante no ID 30364773. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de preclusão da discussão sobre bem de família, sobre a possibilidade da penhora do quinhão hereditário se equiparar à penhora do imóvel, sobre a prova emprestada e também sobre a garantia de se tratar de verba alimentar (honorários advocatício). Não há qualquer elemento a indicar o risco de que o regular processamento deste agravo possa ensejar risco de grave dano ou de difícil reparação ao recorrente. Nas razões do recurso, não se apontou qualquer risco iminente de que a regular tramitação do recurso possa tornar eventual a reforma da decisão recorrida ineficaz. Vale acrescentar que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, consoante seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, podendo ser analisada inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão temporal, quando inexistir decisão judicial anterior a respeito. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, sem perquirir sobre as demais questões pertinentes ao mérito do recurso, não há como reconhecer o risco de dano processual aos recorrentes, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, inclusive o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora